Tribunal: TJBA
Processo: 8057506-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057506-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TESS SACRAMENTO PINA VIANA Advogado(s): TESS SACRAMENTO PINA VIANA, CAMILA SOUZA FRANCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO TÉCNICO DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA EM RAZÃO DE HEPATITE B. PORTARIA Nº 0077/2024. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE CONCRETA ENTRE A PATOLOGIA E O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, que pleiteia a nulidade da Portaria nº 0077/2024, a qual a considerou inapta para o cargo de Perito Técnico da Polícia Civil da Bahia, sob fundamento de ser portadora de Hepatite B, requerendo sua reintegração às etapas subsequentes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de candidata em razão de ser portadora de Hepatite B encontra respaldo em previsão editalícia e em motivação idônea; (ii) estabelecer se a enfermidade implica, concretamente, incapacidade para o exercício das atribuições do cargo público pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo exigido para o manejo do mandado de segurança se comprova mediante prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória. 4. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar requisitos médicos em concurso, mas estes devem guardar pertinência com as atribuições do cargo e observar os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 5. O edital de abertura do certame não prevê a eliminação automática de candidatos portadores de Hepatite B, inexistindo fundamento normativo para a decisão administrativa. 6. O indeferimento administrativo carece de motivação idônea, pois não indica dispositivo editalício ou fundamento técnico-científico que comprove risco concreto ao exercício da função. 7. Exames e laudos médicos apresentados demonstram carga viral indetectável e ausência de incapacidade ou restrição para o desempenho das atribuições do cargo. 8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.015, assentou a inconstitucionalidade da exclusão de candidatos por doenças graves quando inexistentes sintomas incapacitantes ou restrições relevantes para o exercício da função. 9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a eliminação de candidato apenas em razão de ser portador de enfermidade, sem comprovação de incompatibilidade com o cargo, configura ato administrativo desprovido de motivação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por ser portador de doença somente se justifica quando comprovada, de forma concreta e motivada, a incompatibilidade com o exercício das atribuições do cargo. 2. A ausência de previsão editalícia e de fundamentação técnico-científica invalida o ato administrativo que exclui candidato por inaptidão médica. 3. A exclusão automática de portador de Hepatite B sem demonstração de incapacidade específica afronta os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput; 37, caput, I e II. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Lei Estadual/BA nº 14.700/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.015 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2020. STJ, precedentes sobre eliminação de candidatos portadores de doenças sem comprovação de incapacidade. TJ-SP, Apelação Cível nº 1055097-42.2019.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8057506-40.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante TESS SACRAMENTO PINA VIANA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e DIRETORIA GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. F